Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-76.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato. Nada foi cobrado a tal título no contrato. Tarifa de avaliação de bem. Comprovada a prestação do serviço pelo banco. Seguro de proteção financeira. Afastamento da cobrança e determinada a devolução simples ao apelante. Juros. Remuneratórios. Capitalização. Existência de previsão contratual.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato. Nada foi cobrado a tal título no contrato. Tarifa de avaliação de bem. Comprovada a prestação do serviço pelo banco. Seguro de proteção financeira. Afastamento da cobrança e determinada a devolução simples ao apelante. Juros. Remuneratórios. Capitalização. Existência de previsão contratual. Descabimento da pretensão de limitação dos juros remuneratórios no caso concreto. Recurso provido em parte.